Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702869-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. INTENÇÃO DE REDUÇÃO DO PRINCIPAL. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 e DECRETO No 41.463/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. ACEITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA DE CONDIÇÕES NO MOMENTO DA ADESÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é instrumento constitucional de natureza cível que busca amparar direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. 2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020 é destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na Lei Complementar 976/2020. Busca regularizar débitos tributários, cuja adesão não é obrigatória, mas com oferecimento de vantagens previstas em lei, com critérios prévios e cuja adesão é condicionada a aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas na lei. 3. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não há fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo. 4. O Decreto 41.463/2020, regulamentador do REFIS/2020, em seu art. 7o previa tão somente a compensação com débitos tributários relacionados no § 4o do art. 1o com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 3o. As disposições de redução de juros de multas já eram válidas e estavam em vigor no momento da adesão, não havendo que se falar em retroação de Lei Complementar 983/2021. 5. A intenção de, após ter aderido ao REFIS (com obtenção de descontos vantajosos), discutir o valor do débito claramente constitui venire contra factum proprium, viola a boa-fé, e, portanto, deve ser rechaçado. 6. A redução de honorários, prevista no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar no 4/94, incide diretamente sobre o valor principal mais os encargos correspondentes e de forma automática, ante a redução dos itens que correspondes a sua base de cálculo. 7. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, bem como 97 e 106, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a Lei Complementar Distrital 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020) admite a redução do débito tributário principal pode ser compensada com a utilização de precatórios. Aduz que a manutenção do julgado cria condição não prevista em lei e que a Lei Complementar 983/2021 não pode retroagir seus efeitos para a data de publicação da Lei Complementar 976/2020. Conclui que há violação ao princípio da legalidade tributária. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 59, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal. Em adição, fundamenta o recurso extraordinário também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da CF, sem contudo, apontar qualquer ato de validade de lei local. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o da Lei 12.016/2009, bem como 97 e 106, ambos do CTN, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Lei Complementar Distrital 976/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 59, e 150, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes.” (ARE 1351079 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022). Outrossim, “Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1369209 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009